Tribunal: TJDFT
Processo: 0701073-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ORDEM DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NÃO APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar a legitimidade de ato administrativo emanado do Distrito Federal, que determinou a demolição de acessões físicas erigidas em bem imóvel supostamente público.
2. Os apelantes suscitaram questão preliminar alusiva ao alegado cerceamento de defesa ao argumento de ausência de manifestação do Juízo singular a respeito do requerimento de produção de prova pericial formulado.
3.O julgamento antecipado do mérito consiste em faculdade conferida ao Juízo singular nas situações em que, ao analisar os elementos probatórios coligidos aos autos, verificar a desnecessidade da produção de novas provas, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.
4. Nos termos do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC não é considerada suficientemente fundamentada a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada" no decisum.
5. No caso em exame o Juízo singular encerrou a fase de instrução sem se manifestar a respeito do requerimento de produção de prova técnica formulado pelos demandantes.
6. A ausência de apreciação da postulação de produção de prova pericial é motivo suficiente para que seja desconstituído o pronunciamento judicial ora impugnado.
7. Questão preliminar acolhida. 7.1. Recurso conhecido e provido. 7.2. Sentença desconstituída.